Tribunal: CARF
Processo: 10380.727836/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração quando o Termo de Verificação Fiscal descreve, de forma minuciosa e fundamentada, as razões de fato e de direito que ensejaram o arbitramento do lucro, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela impugnante.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DE LIVROS.
É legítimo o arbitramento do lucro quando o contribuinte, intimado reiteradas vezes, deixa de apresentar os arquivos magnéticos e apresenta a escrituração comercial física de forma incompleta, inviabilizando a auditoria do Lucro Real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE EMBARAÇO. AFASTAMENTO.
O agravamento da multa de ofício (112,5%) previsto no art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96 deve ser reservado aos casos de embaraço ou resistência injustificada à fiscalização. Comprovado nos autos que o contribuinte atendeu parcialmente às intimações, fornecendo documentos essenciais (Livros Diários, LALUR e mapas gerenciais) que permitiram a própria apuração do crédito tributário via arbitramento, descabe a qualificação da penalidade, devendo ser restabelecida ao patamar de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727836/2012-23
ACÓRDÃO
1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA ALIMENTOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração quando o Termo de Verificação Fiscal
descreve, de forma minuciosa e fundamentada, as razões de fato e de
direito que ensejaram o arbitramento do lucro, permitindo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa pela impugnante.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA
DE ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DE LIVROS.
É legítimo o arbitramento do lucro quando o contribuinte, intimado
reiteradas vezes, deixa de apresentar os arquivos magnéticos e apresenta a
escrituração comercial física de forma incompleta, inviabilizando a
auditoria do Lucro Real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
ATENDIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE EMBARAÇO. AFASTAMENTO.
O agravamento da multa de ofício (112,5%) previsto no art. 44, § 2o da Lei
no 9.430/96 deve ser reservado aos casos de embaraço ou resistência
injustificada à fiscalização. Comprovado nos autos que o contribuinte
atendeu parcialmente às intimações, fornecendo documentos essenciais
(Livros Diários, LALUR e mapas gerenciais) que permitiram a própria
apuração do crédito tributário via arbitramento, descabe a qualificação da
penalidade, devendo ser restabelecida ao patamar de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Fl. 11370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
2
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar o
agravamento da multa, mantendo-a em seu percentual ordinário.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-95.845,
proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração lavrados, em
21/06/2012, contra o contribuinte acima identificado relativos ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, calculados até junho/2012 e multa de
ofício de 112,5%, sobre todas as infrações, formalizando o crédito tributário de R$
2.827.526,64. Os lançamentos são relativos ao ano-calendário 2008.
Fl. 11371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
3
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o sujeito
passivo deixou de apresentar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais das
Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF) para o ano-calendário 2008, assim como não apresentou, quando
intimado, a contabilidade completa necessária para a aferição do lucro real do
ano-calendário 2008, razão pela qual arbitrou-se o lucro com base na receita
bruta conhecida.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 21/06/2011, mediante entrega
pessoal do Termo de Intimação Fiscal, no qual o contribuinte foi demandado a
apresentar, no prazo de 20 dias, alguns documentos, dentre eles os arquivos
magnéticos contendo a escrituração contábil, assim como também alguns livros e
demonstrações contábeis, e extratos bancários relativos ao ano-calendário 2008.
Após a expiração do prazo a fiscalização retornou à empresa, porém somente os
livros Diários, ainda sem autenticação da Junta Comercial, estavam à disposição.
Em 21/07/2011, a empresa recebeu pessoalmente nova intimação, e na
ocasião apresentou à fiscalização o livro fiscal de apuração do ICMS e um mapa
gerencial com o demonstrativo do faturamento do ano-calendário 2008.
Expirado o prazo de 20 dias, sem que o contribuinte apresentasse os
documentos solicitados, este foi novamente intimado, em 13/09/2011, e mais
uma vez deixou de atender à intimação.
Na tentativa de obter os documentos necessários à auditoria fiscal, a
autoridade autuante intimou, em 01/12/2011, ainda mais uma vez, de forma
pessoal o contribuinte a apresentar os documentos, e mais uma vez a intimação
não foi atendida. Somente em visita feita, em 26/06/2012, à fiscalizada, esta
apresentou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício
para o referido ano, nos quais revelou a adoção do regime de lucro real anual. E
informou que além do livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial
do Estado do Ceará, o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), bem como alguns
livros Razão, contendo os lançamentos das contas de Receitas, Custos e Despesas,
Inventário e Caixa estavam disponíveis para a auditoria fiscal.
Registre-se que, no entanto, embora reintimada reiteradas vezes, a
empresa não apresentou os arquivos magnéticos.
Além da falta injustificada da apresentação da escrituração contábil em
meio magnético, e da apresentação incompleta da mesma escrituração em meio
físico, a fiscalizada também deixou de atender a condição imposta pela legislação
para adoção do regime de lucro real anual, e prevista nos art. 3o da Lei no
9.430/96, de recolher o imposto por estimativa. Tampouco foi apresentado à
fiscalização os balanços ou balancetes mensais de suspensão/redução que
indicassem ausência de base tributável ao longo dos 12 meses do ano de 2008, de
forma a justificar o não recolhimento em apreço.
Fl. 11372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
4
Sendo assim, conforme relata o Auditor-Fiscal, arbitrou-se o lucro
relativo aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, tendo por base a receita bruta da
empresa, conhecida a partir dos dados escriturados no livro de Apuração do ICMS
do estabelecimento filial 02, CNPJ 11.665.114/0002-58, subsidiado pelo
demonstrativo gerencial das receitas auferidas pela empresa no referido ano.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 04/07/2012,
que apresentou, em 03/08/2012, impugnação (fls. 95/109) alegando que o
arbitramento do lucro é inadmissível no presente caso, uma vez que este
procedimento é cabível somente quando não há elementos hábeis para se aferir o
lucro tributável.
Afirma que, o arbitramento é medida extrema, e, por isso, a lei previu as
hipóteses de seu cabimento, justamente quando não é possível se apurar o lucro
de outra forma, todavia consoante o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará, em 09/08/2010, foi
possível apurar no ano-calendário de 2008, lucro líquido antes do IRPJ no
montante de R$ 41.154,17.
Esclarece ainda que os livros foram entregues a destempo, pois estavam
retidos por outra autoridade fazendária, em razão da lavratura de autos de
infração previdenciários. Acrescenta que a escrituração contábil está devidamente
registrada em livros próprios, de forma completa, individualizada e que obedece à
ordem cronológica das operações diárias.
Invoca o princípio da motivação para afastar a exação, posto que a
autoridade administrativa autuante deixou de apresentar as razões que a levaram
a tomar a decisão de não aceitar os livros e documentos contábeis e fiscais que
lhe foram entregues.
Menciona o princípio da verdade material, de observância obrigatória
tanto para a autoridade autuante quanto para o julgador, e segundo o qual deve
ser buscada a verdade material, para identificação daquilo que é realmente
verdade, independentemente do alegado e provado.
Opõe-se também à multa de 112,50% alegando que tal patamar tem
caráter confiscatório. Insurge-se também quanto à aplicação da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), alegando que a criação da
referida taxa e a sua aplicabilidade estariam eivadas de vício de
constitucionalidade e legalidade.
Reitera que os documentos acostados aos autos permitem inferir o
correto enquadramento da fiscalizada como pessoa jurídica obrigada à apuração
pelo regime de tributação do lucro real.
Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova permitidas
em direito, ulterior juntada de documentos, e perícia técnico-contábil, para a qual
indica o Sr. Raimundo Tavares de Oliveira.
Fl. 11373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
5
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LIVRO RAZÃO INCOMPLETO. POSSIBILIDADE.
É cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte apresenta o Livro Razão
com escrituração incompleta ou quando não apresenta a escrituração digital em
meio magnético.
MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação é hipótese de
aplicação de multa agravada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 11374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
6
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por REGINA ALIMENTOS S.A. contra o
Acórdão no 14-95.845 (fls. 117 a 124), proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Impugnação apresentada (fls. 95 a 109),
mantendo integralmente o lançamento de ofício.
O crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração (fls. 02 a 05) visando
à exigência de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2008. A fiscalização constatou que o
contribuinte, embora intimado reiteradas vezes — conforme Termo de Início de Fiscalização (fls.
37/38) e Termos de Reintimação (fls. 39/40, 41/42 e 43/44) —, não apresentou os arquivos
magnéticos e apresentou a escrituração contábil em meio físico (livros) de forma incompleta,
faltando a maior parte dos Livros Razão, essenciais para a auditoria, conforme detalhado no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 32 a 33).
Diante da imprestabilidade da escrituração para apuração do Lucro Real, a
autoridade fiscal procedeu ao Arbitramento do Lucro, fundamentado no art. 530, inciso III, do
RIR/99. Foi aplicada a multa de ofício qualificada (112,5%), em razão do não atendimento às
intimações para apresentação de documentação técnica e arquivos digitais.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte arguiu, em síntese: (i) descabimento
do arbitramento; (ii) nulidade por vício de motivação e da legalidade (iii) confisco na multa e
ilegalidade da SELIC. Tais argumentos foram rejeitados pela DRJ no Acórdão recorrido (fls. 117 a
124), que manteve o arbitramento ante a ausência de elementos fidedignos para apuração do
Lucro Real e a inércia do sujeito passivo.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
da peça de defesa, acostando, nesta fase, cópias de Livros Razão.

DAS PRELIMINARES
Da Nulidade por Ausência de Motivação e Cerceamento de Defesa
A Recorrente argui a nulidade do lançamento, sustentando que a autoridade fiscal
não motivou adequadamente a desconsideração da escrituração contábil apresentada. Em suas
razões recursais, que repisam os argumentos da Impugnação (fls. 98), a defesa alega:
11. Deve-se considerar, também, como postulado pelo princípio da legalidade, o
princípio da motivação, isto é, o que impõe à Administração Pública o dever de
expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada e,
neste sentido, inexiste qualquer fundamentação do ato praticado pelo agente
Fl. 11375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
7
fiscal, justificando as razões que lhe serviram de apoio para desconsiderar a
escrituração nos citados livros, que lhe foram apresentados pela autuada."
O argumento não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 32 e 33) é minucioso ao descrever as razões fáticas e
jurídicas que levaram ao arbitramento. A autoridade fiscal consignou expressamente às fls. 33 que
"faltaram os livros Razão concernentes a maior parte das contas movimentadas no período, livros
estes que são de suma importância na auditoria fiscal" e que a empresa não entregou os arquivos
magnéticos.
O Acórdão recorrido enfrentou a matéria, conforme trecho de fls. 121 que ora
transcrevo e adoto como razão de decidir:
"Quanto à suposta afronta ao princípio da motivação, as razões que levaram a
autoridade autuante a não aceitar os livros e documentos contábeis que lhe
foram entregues, foram claramente delineadas no Termo de Verificação Fiscal.
A autuada deixou de apresentar a escrituração contábil em meio magnético e não
apresentou, de forma completa, em meio físico, os livros fiscais exigidos pela
fiscalização no curso do procedimento de auditoria."
E, complementa logo em seguida:
"Como já explanado, os livros Razão relativos a maioria das contas movimentadas
no ano-calendário 2008 não foram apresentados. Tais livros são essenciais para a
identificação dos saldos das contas registradas no diário e a sua respectiva
evolução, uma vez que é por meio da apuração do saldo final de suas contas que
se obtém o resultado da empresa."
Portanto, a motivação existe, permitindo o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, tanto que a Recorrente pôde insurgir-se detalhadamente contra os fatos. Rejeito,
pois, a preliminar.

Da Violação ao Princípio da Verdade Material
Sustenta ainda a Recorrente que o Fisco feriu a verdade material ao arbitrar o lucro
quando a empresa possuía escrituração que demonstraria resultado diverso.
A busca pela verdade material não é uma via de mão única. Ela exige colaboração
do contribuinte. Se o sujeito passivo, intimado por quatro vezes — vide Termos de fls. 37, 39, 41 e
43 —, não entrega os instrumentos necessários à verificação da verdade (arquivos digitais e Razão
completo), não pode posteriormente alegar violação a este princípio para invalidar o arbitramento
que ele mesmo deu causa. O arbitramento, nesta hipótese, é a ferramenta legal para aproximar-se
da verdade possível diante da obstrução causada pela falta de elementos fidedignos.
Rejeito a preliminar.

Fl. 11376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
8
DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia reside na legitimidade do procedimento de arbitramento
do lucro adotado pela autoridade fiscal. A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento sob o
argumento de que possuía escrituração contábil regular apta a demonstrar o Lucro Real, alegando
que a desclassificação da escrita foi indevida.
Contudo, a análise dos autos revela um cenário fático oposto ao narrado pela
defesa. O arbitramento não foi uma escolha aleatória do Fisco, mas uma imposição legal
decorrente da imprestabilidade da escrituração contábil apresentada durante o procedimento
fiscalizatório, nos exatos termos do art. 530, inciso III, do RIR/99.
É fato incontroverso nos autos — e admitido pela própria Recorrente — que a
empresa não apresentou os arquivos digitais, embora intimada reiteradas vezes para tal. Não
bastasse a ausência digital, a documentação física apresentada revelou-se flagrantemente
insuficiente e imprestável para a auditoria do Lucro Real. O Auditor-Fiscal, no exercício de seu
mister, consignou no Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 33 dos autos, a impossibilidade
técnica de auditar a contabilidade da empresa:
“Conforme se verifica, após um ano de espera e sucessivas intimações, além da
falta injustificada da apresentação da escrituração contábil em meio magnético,
também em meio físico (livros em papel) essa escrituração não nos foi
apresentada no seu conjunto completo, eis que faltaram os livros Razão
concernentes a maior parte das contas movimentadas no período, livros estes que
são de suma importância na auditoria fiscal, por imprescindíveis à verificação da
evolução e dos saldos das contas patrimoniais e de resultado, todas necessárias à
aferição do lucro/prejuízo apurado pela empresa.”
A autoridade lançadora prossegue, no mesmo documento (fls. 33), concluindo pela
inviabilidade do regime de Lucro Real diante das lacunas probatórias deixadas pelo contribuinte:
“Em razão de todo o exposto, por não ter a empresa apresentado a esta
fiscalização sua contabilidade completa, necessária à aferição do lucro real do ano
de 2008 [...] concluímos pela imposição do arbitramento 'ex-officio' do lucro
relativo aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2008...”
A decisão recorrida, ao analisar este ponto, corroborou integralmente a
constatação fiscal, destacando que a apresentação parcial dos livros inviabilizou o trabalho de
auditoria. Transcreve-se trecho elucidativo do Acórdão a quo, às fls. 121:
“Como já explanado, os livros Razão relativos a maioria das contas movimentadas
no ano-calendário 2008 não foram apresentados. Tais livros são essenciais para a
identificação dos saldos das contas registradas no diário e a sua respectiva
evolução, uma vez que é por meio da apuração do saldo final de suas contas que
se obtém o resultado da empresa.
[...]
Fl. 11377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
9
Logo, não sendo possível apurar o lucro pela escrituração contábil, arbitra-se o
lucro.”
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente tenta sanar a irregularidade
acostando aos autos, extemporaneamente, cópias dos Livros Razão que foram sonegados à época
da fiscalização. Porém, tal juntada, contudo, não possui o condão de invalidar o arbitramento.
O processo administrativo fiscal pauta-se pela preclusão. A regularidade da escrita
contábil deve ser verificada no momento da ação fiscal. A jurisprudência desse Conselho
Administrativo é uníssona no sentido de que disponibilizar a escrituração “corrigida” ou
“completa” após o encerramento da ação fiscal não descaracteriza os fundamentos do
arbitramento do lucro efetuado com base em livros contábeis e fiscais apresentados em
desacordo com a legislação vigente no decorrer da fase inquisitória. Nesse sentido, colacionam-se
os precedentes: Acórdão 1103-000.998 (sessão de 12/02/2014) e Acórdão 1401-001.043 (sessão
de 11/09/2013).
É obrigação do contribuinte manter o adequado registro contábil de suas
operações, apto a amparar o regime de tributação adotado, a qualquer tempo. Não o fazendo
tempestivamente e submetendo à fiscalização uma contabilidade fragmentada e imprestável, o
contribuinte atrai para si, de forma legítima, a aplicação das normas relativas ao arbitramento.
Portanto, restando comprovada a imprestabilidade da contabilidade pela ausência
dos arquivos digitais e pela apresentação incompleta dos Livros Razão no momento oportuno,
mantenho o arbitramento do lucro como medida legal e necessária.

Da Multa Agravada
A Recorrente insurge-se contra a aplicação da multa agravada, fundamentada no
não atendimento de intimações (art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96). A autoridade fiscal partiu da
premissa de que a entrega parcial de documentos ou a ausência de arquivos magnéticos equivale
à total inércia ou resistência à fiscalização.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 32/33, a
conduta da Recorrente jamais foi de obstrução ou de silêncio total. Pelo contrário, houve
colaboração ativa dentro das limitações operacionais da empresa naquele momento.
O próprio Auditor-Fiscal atesta no TVF que foi recebido pelo representante da
empresa e que lhe foram entregues documentos essenciais para o início dos trabalhos. Veja-se o
que consta expressamente no relatório fiscal às fls. 33:
"Na ocasião, o mesmo nos apresentou cópia do Balanço Patrimonial [...], da
Demonstração do Resultado do Exercício [...] e o Livro de Apuração do Lucro Real
[...]. Foi-nos ainda afirmado [...] que, para nossa auditoria fiscal, estavam
disponíveis, além dos livros Diários, alguns livros Razão contendo os lançamentos
das contas de Receita, Custos e Despesas, Inventário e Caixa."
Fl. 11378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
10
Ou seja, a Recorrente entregou os Livros Diários (no 177 a 212) devidamente
autenticados, o LALUR, as Demonstrações Financeiras e parte dos Livros Razão (e-fls. 65 a 66). O
cenário factual, portanto, não é de "não atendimento", mas de atendimento parcial.
Compreendo importante distinguir, para efeito de agravamento da multa, a figura
do sonegador contumaz daquele que, por dificuldades técnicas ou fáticas, não consegue
apresentar a totalidade da documentação. O agravamento da multa para 112,50% reserva-se aos
casos de embaraço intencional à fiscalização. In casu, a ausência dos arquivos digitais ou a falta
dos Razões patrimoniais não impediu a ação fiscal.
A prova cabal de que não houve obstrução ao trabalho fiscal reside no próprio
desfecho do procedimento: a autoridade fiscal foi plenamente capaz de mensurar a base de
cálculo e constituir o crédito tributário. Para tanto, utilizou-se, inclusive, de documentos
fornecidos pela própria Recorrente, conforme admite o Fiscal no TVF às fls. 33:
"...concluímos pela imposição do arbitramento [...] tendo por base a receita bruta
da empresa, conhecida a partir dos dados escriturados no livro de Apuração do
ICMS do estabelecimento filial -02 [...], subsidiado pelo demonstrativo gerencial
das receitas auferidas pela empresa no referido ano, ambos apresentados a esta
fiscalização pelo representante legal da fiscalizada."
Ora, se a Recorrente forneceu os mapas gerenciais e os livros de apuração de ICMS
que serviram de base para o lançamento, como se pode falar em embaraço ou ocultação? A
consequência legal para a "falta de apresentação da contabilidade completa" (arquivos digitais e
Razão integral) já foi aplicada: o Arbitramento do Lucro, que elevou a base tributável e
desconsiderou os prejuízos fiscais da empresa.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 96, in verbis:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Utilizar o mesmo fato (insuficiência documental) para impor o regime de
Arbitramento e, simultaneamente, qualificar a multa para 112,50%, representa, a meu ver, um
injustificado bis in idem e uma medida desproporcional à conduta da contribuinte.
Se a Interessada não apresentou a totalidade dos documentos, foi porque de fato
não os possuía ou não tinha condições técnicas de gerá-los naquele momento, e não por vontade
de impedir a ação fiscal. Não houve prejuízo à atividade de fiscalização — que logrou êxito em
lançar o tributo — e muito menos benefício indevido à contribuinte, que suportou o ônus do
arbitramento.
Fl. 11379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727836/2012-23
11
Portanto, restando comprovado nos autos, pelo próprio teor do TVF, que houve
atendimento às intimações (ainda que parcial) e que a documentação fornecida permitiu a
apuração do crédito tributário, deve-se afastar o agravamento da multa.

Dos Juros SELIC
Quanto à ilegitimidade da taxa SELIC, a matéria encontra-se pacificada no âmbito
deste Conselho pela Súmula CARF no 4: "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais".

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar o agravamento da multa,
mantendo-a no percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 11380
DF CARF MF
Original